Tribunal: STF
Processo: ARE 1408093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2): 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C CONDENATÓRIA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO - LEI FEDERAL Nº 11.837/08. ESTRUTURA DE CARREIRA - REFLEXO NO ESCALONAMENTO DA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 18; 25; 37, X e XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, II, “a”; 97; 169; e 206, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a Lei Federal nº 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial mínimo para os docentes não determinou a reestruturação de toda a carreira do magistério, o que iria muito além de sua tarefa constitucional e implicaria em verdadeira supressão da competência dos Estados de dispor acerca da política remuneratória de seus servidores, em flagrante ofensa ao art. 18 e ao art. 25, combinados com o art. 39, § 1º, todos da Constituição da República.” (eDOC 19, p. 14).



    Aduz-se, ainda, que, “as alterações vencimentais dependem de remessa de projeto de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, em observância ao que dispõe o art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.” (eDOC 19, p. 15)



    Defende-se, que “seria uma evidente invasão de competência estadual se o legislados federal estipulasse, indiretamente, como deveriam ser calculadas outras parcelas remuneratórias – tais como os adicionais temporais, a sexta-parte, etc. Inclusive, sobre a observância da “proporcionalidade” matemática na remuneração, entre os diversos níveis da carreira do magistério estadual e municipal.” (eDOC 19, p. 16)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficou evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais invocadas.” (eDOC 23, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 16, pp. 3-8): 



    “As razões ventiladas no recurso inominado não merecem acolhida.A r. Sentença guerreada enfrentou todos os argumentos apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta e assim deve ser mantida.A Lei Federal nº 11.738/08, editada em regulamentação ao art. 60, inciso III, alínea “e” dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),determinou a fixação de um piso salarial para a carreira de magistério, em todos os âmbitos da federação, o qual é usado como baliza mínima para a fixação do vencimento inicial das Carreiras do Magistério Público da educação básica, para profissionais que exerçam jornada de, no máximo, 40 horas/semana (art. 2º, §1º da Lei).A implementação do referido piso em âmbito nacional passou a ocorrer apartir de 2009, de forma progressiva (art. 3º da Lei).O art. 5º do mesmo diploma, por sua vez, estabeleceu a atualização anual do piso salarial, nos meses de janeiro, a partir de 2009. Tal dispositivo teve sua constitucionalidade reconhecida recentemente, inclusive, no bojo da ADI 4848/DF STF



    (j. 01/03/2021), cuja tese fixada foi: “É constitucional a norma federal que prevê aforma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.A recorrida, professora aposentada do quadro docente público estadual,PEB II, ingressou com a ação alegando que desde janeiro de 2020 a recorrente deixou de observar o piso salarial nacional.A controvérsia cinge-se sobre os reflexos do estabelecimento do piso salarial no escalonamento da Carreira, bem como nas demais vantagens.Alega a recorrida que a Lei Complementar Estadual (LCE) nº 836/97, em seu artigo 32, caput e parágrafo único, fixou o Plano de Carreira do Magistério no Estado de São Paulo, que se estrutura em Classes, e Níveis e faixas, havendo alteração de vencimentos conforme a promoção e evolução funcional, a saber:



    (...)



    Ademais, alega que a Estrutura da Carreira, fixada para Professor de Educação Básico II, na qual se enquadra, preserva uma matriz em que há uma exata proporção conforme se evolui em Faixas e Níveis, denotando que o cálculo dos vencimentos das demais faixas e níveis da carreira têm como base de cálculo o vencimento inicial da Carreira, o qual, se desajustado do piso salário nacional, repercute em toda a estrutura da carreira, de forma escalonada e proporcional.Já a recorrente, por sua vez, alega, precipuamente, que o piso salarial nacional aplica-se somente ao vencimento inicial da carreira, sem qualquer reflexo em reajustamento dos demais níveis e faixas da carreira, ou em vantagens legais.Para tanto, além de alegar a competência do chefe do executivo para propositura de lei que majora remuneração do servidor, alberga o Tema 911 STJ em que, a par de reconhecer a aplicação do piso salarial nacional, estipula que tal não gera reajustamento automático de forma escalonada na carreira, ou reflexo nas demais vantagens, caso não haja supedâneo na legislação local.Na ADI 4167 o STF pacificou o entendimento acerca da Constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, por conseguinte, reconheceu aconstitucionalidade do piso salarial nacional e os consecutivos reajustes, considerando-o aplicável ao vencimento Haja vista que foi reconhecida a constitucionalidade da Lei Federal de aplicação em âmbito nacional a versar sobre assunto atinente à remuneração de servidor público do estado, afasta-se a alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e violação ao pacto federativo.De outra ponta, o Tema 911 STJ fixou o seguinte:



    (...)



    Depreende-se, deveras, que, o que STJ afastou, in casu, foi o reajustamento automático de todo o escalonamento da carreira com base, somente, no reajuste do piso salarial, e pelos seus índices e periodicidade estabelecidos na Lei nº11.738/08, bem como nas vantagens, quando a Lei local nada versa sobre o assunto.Portanto, imperioso distinguir duas facetas da questão: de um lado, a proibição do reajuste automático dos demais níveis e faixas da estrutura da carreira do estado, tão somente pela fixação do piso salarial e incidência dos índices de reajustes anuais, conforme estabelecido pelo art. 5º da Lei federal, e, de outro, aanálise sobre o Plano de Carreira e se ele envolve distinções salariais proporcionais entre os níveis e faixas.No caso, é certo que o reajuste automático do piso salarial não deve incidir automaticamente em todo o escalonamento da Carreira, per si.Todavia, in casu, conforme devidamente analisado e apontado no acórdão do Tribunal Bandeirante, no julgamento da apelação de nº1012025-73.2017.8.26.0053, há, na estrutura de carreira apresentada ao magistério público de São Paulo, uma razão entre as diferenças salariais a cada faixa e nível da carreira em ordem crescente, de forma a compatibilizar a lógica do aumento de vencimentos nas hipóteses de evolução funcional e promoção estipulada no parágrafo único do art. 32 da LCE 836/07, ou seja, calculados com base no vencimento inicial, à uma razão constante (5% entre as faixas, por exemplo) com a incidência do reajuste do piso salarial, por conseguinte, às demais faixas e níveis da carreira.



    Frise-se, o reajustamento não é devido em função de sua incidência automática nos demais níveis, faixas e classes, mas sim, em razão da estrutura típica delineada no estado de São Paulo para a carreira do magistério público na Lei que aregula.



    (...).”



    Do exposto, observo que a questão referente à violação do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Ademais, ainda que superado tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos e da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 836/97), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DO LOCAL DE TRABALHO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 926.848-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. Jornada de trabalho de professor de educação física. Conflito aparente de normas. Impossibilidade de análise de legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 647.059-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente